Tribunal: TJMT
Processo: 1004874-28.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004874-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência da Justiça Federal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), MM - FORMACAO E TREINAMENTO DE SEGURANCA E VIGILANTES LTDA. - CNPJ: 08.935.885/0001-22 (AGRAVANTE), Juizado Especial Cível do Cristo Rei Varzea Grande (AGRAVADO), LIROY MATTHEUS CORREA NUNES - CPF: 024.590.691-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – CONTROLE DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO – HIPÓTESE NÃO DEMONSTRADA – REDISCUSSÃO DO ATO IMPUGNADO – VIA INADEQUADA – DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, embora seja
cabível a impetração de mandado de segurança nas hipóteses de controle sobre a competência dos juizados especiais, tal possibilidade não altera o entendimento anterior, que veda a utilização do
writ
para o controle do mérito das decisões desses juizados.

A ação mandamental não se presta para amparar a revisão de ato de natureza jurisdicional, salvo situação excepcional, em que ficar cabalmente evidenciado o caráter teratológico da medida impugnada, ou seja, aquela
tida por absurda, impossível juridicamente
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MM – Formação e Treinamento de Segurança e Vigilantes Ltda.
, que visa reformar a decisão deste Relator que indeferiu a inicial e julgou extinto, sem resolução do mérito, o Mandado de Segurança n.
1004874-28.2023.8.11.0000
.

Inconformado, o agravante alega que não pretende rediscutir no
mandamus
o mérito da decisão atacada, mormente considerando que não há decisão acerca da emissão do certificado. Aduz que o que se questiona é a competência da Justiça Comum Estadual para julgar o pedido de emissão do certificado, pois tal documento é emitido pela Polícia Federal. Pugna pela reforma da decisão.

O terceiro interessado apresentou contraminuta (id. 164520662), pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação da agravante no pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
MM – Formação e Treinamento de Segurança e Vigilantes Ltda.
impetrou mandado de segurança com pedido de liminar
contra ato judicial que determinou o bloqueio de valores, via
Sisbajud
, nos autos da
reclamação cível ajuizada por
Liroy Mattheus Correa Nunes, em fase de cumprimento de sentença,
sob o fundamento de usurpação de competência
, objetivando em sede de medida liminar, a suspensão imediata do processo,
e no mérito, seja reconhecida a competência da Justiça Federal para analisar o feito, com a declaração de nulidade do processo n. 1035422- 98.2021.8.11.0002, e remessa dos autos ao juízo competente.

Aduziu a impetrante, em suma, que não possui capacidade para a emissão do certificado de vigilância, não podendo ser responsabilizada. Asseverou que embora o autor da ação originária tenha realizado o curso de formação de vigilante junto à impetrante, a tutela perseguida, ou seja, a entrega do certificado, atingiu interesses da União por via indireta, pois a análise da documentação, a homologação do curso e a emissão do certificado é realizada pela Polícia Federal. Alega que a atividade relacionada à formação de vigilantes é de responsabilidade do Ministério da Justiça, e cumprida pela Polícia Federal, restando evidente a incompetência do Juizado Especial para o processamento e julgamento da demanda, devendo ser a ordem concedida.

De imediato, este Relator indeferiu a inicial e, via de consequência, julgou extinto o mandado de segurança, sem resolução do mérito,
com fulcro no art. 10, da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, inc. I e IV, ambos do CPC.

Irresignada, agora em sede de agravo interno, a agravante alega que não pretende rediscutir no
mandamus
o mérito da decisão atacada, mormente considerando que não há decisão acerca da emissão do certificado. Aduz que o que se questiona é a competência da Justiça Comum Estadual para julgar o pedido do autor, de emissão do certificado, pois tal documento é emitido pela Polícia Federal. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Em que pese os esforços argumentativos da agravante, os motivos trazidos no presente recurso não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal. Explico.

É cediço que o mandado de segurança é o remédio constitucional apto a assegurar direito líquido e certo de pessoa física ou jurídica, que é ameaçado ou violado por ato de autoridade manifestamente inconstitucional ou ilegal.

Todavia, não se verifica possível o conhecimento do presente
mandamus
no caso vertente, pois a agravante defende que o questionamento está afeto ao controle de competência dos juizados especiais para julgar o pedido do autor, contudo, o que se pretende é a abertura de nova discussão, que sequer foi ventilada na ação de origem, atinente à responsabilidade pela emissão do certificado, o que não pode ser admitido, ante a impossibilidade de revisão das decisões dos integrantes das Turmas Recursais de Juizados Especiais Cíveis pelo Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, a súmula 376 do STJ é suficientemente clara ao dispor que
“
Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial”.

Não obstante, convém destacar que a súmula alhures alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas dos Juizados, inclusive ato monocrático de membro da Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO DE JULGAMENTO DE AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PROFERIDO NO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS. RE 586.789/PR. REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 376/STJ.

1. “As Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos Juizados Especiais, de forma que os juízes dos Juizados Especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados.
Competente a Turma Recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso
.” (RE 586789/PR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2011).

2.
A teor da Súmula 376/STJ, compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial
.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no RMS n. 54.513/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 06.12.2018 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA N. 376/STJ.

1. Os tribunais de justiça estaduais não possuem competência para rever decisões de turma recursal de juizado especial.

2.
A expressão “ato de juizado especial” inserida na Súmula n. 376/STJ alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o mandamus atacar “acórdão unânime” de turma recursal
.

3. Agravo regimental desprovido”
. (AgRg no RMS n. 45.388/SC, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07.05.2015 – negritei)

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRADO CONTRA ATO PRATICADO TURMA RECURSAL ÚNICA – INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE – AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3.
Conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça, “expressão ‘ato de juizado especial’ inserida na Súmula n. 376/STJ alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o mandamus atacar ‘acórdão unânime’ de turma recursal
.” [...]”
(RAIN n. 1002835-97.2019.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 05.11.2020 – negritei)

Destarte, não se desconhece a disposição contida no art. 17-B, I, “
b
”, do Regimento Interno deste e. Tribunal, acerca da possibilidade de se conhecer, de maneira excepcional, do mandado de segurança impetrado contra ato das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia, contudo, tal hipótese não se amolda ao caso em apreço, pois, repiso, em momento algum o impetrante alega a ocorrência de eventual teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, mas tão somente o suposto controle de competência dos juizados especiais.

Nesse passo, saliento que o c.
STJ firmou posição quanto ao cabimento de mandado de segurança perante o Tribunal a que está vinculada a Turma Recursal, mas especificamente no que tange à discussão da competência, porém, em nenhuma hipótese para rever o julgado proferido pelo colegiado dos juizados especiais, conforme pretende a impetrante.

Está assim ementado o julgado em epígrafe:

“
Processo civil. Recurso em Mandado de Segurança.
Mandamus
impetrado, perante Tribunal de Justiça, visando promover controle de competência de decisão proferida por Juizado Especial Cível. Possibilidade. Ausência de confronto com a jurisprudência consolidada do STJ, que veda apenas a impetração de mandado de segurança para o controle do mérito das decisões proferidas pelos Juizados Especiais.

-
Não se admite, consoante remansosa jurisprudência do STJ, o controle, pela justiça comum, sobre o mérito das decisões proferidas pelos juizados especiais. Exceção é feita apenas em relação ao controle de constitucionalidade dessas decisões, passível de ser promovido mediante a interposição de recurso extraordinário.

- A autonomia dos juizados especiais, todavia, não pode prevalecer para a decisão acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe são submetidas. É necessário estabelecer um mecanismo de controle da competência dos Juizados, sob pena de lhes conferir um poder desproporcional: o de decidir, em caráter definitivo, inclusive as causas para as quais são absolutamente incompetentes, nos termos da lei civil.

- Não está previsto, de maneira expressa, na Lei nº. 9.099/95, um mecanismo de controle da competência das decisões proferidas pelos Juizados Especiais. É, portanto, necessário estabelecer esse mecanismo por construção jurisprudencial.

- Embora haja outras formas de promover referido controle, a forma mais adequada é a do mandado de segurança, por dois motivos: em primeiro lugar, porque haveria dificuldade de utilização, em alguns casos, da Reclamação ou da Querela Nullitatis; em segundo lugar, porque o mandado de segurança tem historicamente sido utilizado nas hipóteses em que não existe, no ordenamento jurídico, outra forma de reparar lesão ou prevenir ameaça de lesão a direito.

-
O entendimento de que é cabível a impetração de mandado de segurança nas hipóteses de controle sobre a competência dos juizados especiais
não altera o entendimento anterior deste Tribunal, que veda a utilização do
writ
para o controle do mérito das decisões desses juizados
.

- Recurso conhecido e provido.” (STJ –
Recurso em Mandado de Segurança nº. 17.524/BA (2003/0218891-4 – Corte Especial – Relatora Ministra Nancy Andrighi – j. 02.08.2006 – DJU.
11.09.2006).

In casu
, conforme se infere do
mandamus
, é evidente a pretensão da impetrante em
rever o julgado proferido pelo colegiado dos juizados especiais,
pois a questão afeta à responsabilidade pela entrega do
certificado de vigilância foi devidamente apreciada na ação originária.

Nesse ponto, convém salientar que a agravante alega que não possui capacidade para emitir o certificado de vigilância, cuja responsabilidade é da Polícia Federal. Defende o interesse da União por via indireta, e por consequência, a incompetência do Juizado Especial para o processamento e julgamento da demanda.

Entretanto, conforme salientado pela própria agravante em suas razões recursais, não houve na ação originária qualquer discussão acerca de emissão de certificado, mas tão somente sobre a ausência de entrega do documento pela empresa agravante, sem que fosse demonstrado motivo justo para a demora, circunstância que caracterizou a falha na prestação do serviço.

Confira trecho do
decisum
proferido no Recurso Inominado:

“Compulsando os autos, vê-se que a reclamada não logrou êxito em comprovar que tenha realizado a entrega do certificado da parte autora no período razoável, tampouco demonstrou a existência de motivo justo para a demora ocasionada.

No caso, constata-se que a conclusão do curso ocorreu em julho/2021, sendo que até a data da propositura da ação, isto é, 06/11/2021, não houve a entrega do certificado pela parte reclamada.

Ademais, conforme documentos colacionados no id. 145180100, vê-se que o reclamante tentou obter o referido certificado de forma administrativa, no entanto, o documento não lhe fora entregue,
nem lhe foi informado o motivo da não emissão do documento pela Polícia Federal
.

Ainda, como ponderou o MM. Juiz sentenciante:

(...)
a Reclamada não informou o motivo da rejeição da homologação do curso do Autor, o que leva crer que é por culpa exclusiva da própria Reclamada que não atendeu os recursos necessários
.

Neste sentido, a Reclamada
não comprovou que tomou qualquer medida judicial ou administrativa para que a Delegacia Especializada em Segurança Privada do DPF realizasse a homologação do curso do autor e a expedição do certificado do Autor
. (...) (grifei)

Na esteira do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.”
(id. 161195158, p. 689 – grifei e negritei)

Desse modo, ao rediscutir a responsabilidade pela entrega do certificado, agora sob o fundamento de que não possui competência para emitir o documento, é evidente que
a pretensão da impetrante é a utilização do
writ
para a reanálise do mérito da decisão e do acordão proferido pela Turma Recursal, suscitando a incompetência do Juizado Especial sob o singelo argumento de interesse indireto da União, que em momento algum foi arguido na ação originária.

Dessa forma, resta evidente o acerto da r. decisão que não conheceu do Mandado de Segurança.

De outra banda, na contraminuta, o agravado pugna pela condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, contudo, esclareço que tal pedido deve ser formulado em recurso próprio.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023